Tribunal: STF
Processo: HC 205885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ubirajara Garcia Ferreira Tamarindo e outro em favor de Márcia Aparecida Esteves de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 657.589/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 1, p. 178)
    Os impetrantes narram que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 1º, IV, e 11 da Lei 8.137/1990; e 288 do Código Penal, c/c os arts. 29 e 71 do CP, por 27 vezes, em razão da emissão de notas fiscais eletrônicas sem lastro em operação comercial.
    Alegam, em síntese, que o juízo teria indeferido, ilegalmente, a produção de provas indispensáveis à defesa da paciente. (p. 5)
    Pleiteiam, liminarmente, a suspensão da ação penal de origem, e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a produção das provas requeridas.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ARTS. 1º, IV, E 11, AMBOS DA LEI 8.137/90, C/C ART. 29 (27 VEZES) NA FORMA DO ART 71, E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA DEFESA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”. (eDOC 6)
    Posteriormente, os impetrantes juntaram recente relatório da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, acostado ao processo de origem pela acusação, que respaldaria as alegações feitas na inicial deste writ, de que “as informações técnicas referentes à emissão de uma nota fiscal eletrônica ficam armazenadas nos órgãos fazendários”. (eDOC 8, p. 11)
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC.
    As instâncias anteriores não reconheceram o cerceamento de defesa no indeferimento da produção das provas requeridas, pois identificaram fundamentação apta na decisão indeferitória.
    Efetivamente, o habeas corpus não é via recursal, caminho previsto pelo sistema processual para averiguar se o juízo a quo realizou a melhor adequação dos fatos ao direito. Em sede de mandamus, busca-se apenas preservar a liberdade ameaçada por flagrantes ilegalidades.
    Transcrevo a fundamentação da decisão indeferitória:
    “Márcia Aparecida Esteves de Oliveira justificou o que pretende provar com o relato das testemunhas que arrolou, alegou que os pontos da defesa não foram analisados e requereu a reconsideração da decisão de fls. 3011/3013, mormente quanto ao indeferimento das provas requeridas.
    O indeferimento das provas foi devidamente justificado, sendo o da inspeção judicial e perícia em razão do lastro temporal decorrido, que impossibilita a colheita de referidas provas, o que, da mesma forma, impede a Fazenda informar o computador ou localidade e IP da máquina que emitiu as notas fiscais.
    Também justificado o indeferimento da expedição de ofício à Fazenda para encaminhar cópia do processo administrativo fiscal referente ao AIIM 4.109.767-1, por ser providência da parte, podendo o pedido ser reavaliado caso comprovada a negativa do fornecimento à parte”. (p. 109)
    A alegação dos impetrantes de que a perícia poderia sim indicar que os computadores da empresa da paciente não teriam transmitido as NFes fraudulentas, mesmo após o decurso do tempo, não basta para caracterizar sua imprescindibilidade à defesa, diante da consideração, posta no ato coator, de que os agentes poderiam ter utilizado outros equipamentos para transmiti-las. (p. 186)
    Por outro lado, percebe-se que o juízo de origem não se negou terminantemente a requerer informações aos órgãos fazendários, mas o condicionou à falta de atendimento ao requerimento feito pela própria contribuinte.
    Logo, não está evidenciado insuficiência ou ausência de fundamentação na decisão, ao contrário, o juízo de origem procedeu à análise individualizada dos pedidos formulados da defesa e indicou os motivos do indeferimento, nos termos do que prevê o art. 400, § 1º, do CPP.
    Não há dúvidas de que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
    “Constitucional e Processo Penal. Agravo regimental em RHC. Crime de pornografia infantil (art. 241, caput, da Lei n. 8.069/90, com a redação dada pela Lei n. 10.764/03). Testemunha desconhecedora dos fatos e do réu. Indeferimento da oitiva. Decisão fundamentada (artigo 400, § 1º, do CPP): Testemunha habilitada em informática e/ou direito eletrônico. Oportunidade de juntada de documento pertinente a tais conhecimentos técnicos. Ausência de afronta à ampla defesa. Decisão monocrática que nega seguimento a pedido ou recurso em contrariedade com a jurisprudência do Tribunal (artigos 21, § 1º, e 192 do RISTF). Precedentes. 1. O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (…) 3. Deveras, tendo o magistrado indeferido fundamentadamente a oitiva, não cabe a esta Corte imiscuir-se em seu juízo de conveniência para aferir se a oitiva da testemunha era pertinente ou não ao interesse da defesa (...)”. (RHC 126.853 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.9.2015)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente